Tribunal: STF
Processo: Rcl 39827
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Noberto Marques Pereira, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo 025725-48.2006.8.25.0001.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o juízo reclamado afronta decisão desta Corte consubstanciada na Súmula 683.
    Para tanto, aduz que “o reclamante não busca ingressar na carreira militar de combatente, mas sim em um cargo médico, logo, não há razão pela qual se possa, constitucionalmente, impor um limite de idade que impediria o autor de prestar o concurso, ser aprovado e exercer sua função. A imposição de uma idade limite para a carreira médica não tem nenhuma relação com sua atividade funcional, logo é clara sua inconstitucionalidade.” (eDOC 1, p. 2)
    Requer assim a procedência na presente reclamação para “cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão nº 3858/2020 do processo nº 200700215803 datado de 11.03.2020, que contraria tanto o art. 7º, XXX, CF/88, quanto a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, para que se alinhe ao entendimento estabelecido e permita o ingresso do reclamante no cargo público.” (eDOC 1, p. 7)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 
    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC/2015, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    Entretanto, no presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, uma vez que a decisão indicada pelo reclamante como paradigma (Súmula 683/STF) não é dotada de efeito vinculante.
    Nesses termos, não vislumbro, no caso, qualquer das hipóteses que dariam ensejo ao conhecimento da presente reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 591.874/MS (TESE 130) E À SÚMULA N. 187/STF. PRECEDENTE DEVIDAMENTE APLICADO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITOS VINCULANTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 31496 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2019 – Grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULAS NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. 1. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Pretensão de correção e reexame do acórdão. 2. O Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Niterói/RJ inadmitiu o recurso extraordinário porque interposto contra sentença de primeiro grau, quando somente cabível sua interposição contra decisão de única ou última instância, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República. 3. Não há falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal, em razão da não admissão de recurso extraordinário. À parte, porventura inconformada, é facultado buscar o destrancamento do recurso pelo meio do agravo de instrumento. 4. É inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade das Súmulas 640 e 727 do STF por carecerem do efeito vinculante. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 29409 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2019 – Grifei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a precedente desta Corte não dotado de efeito vinculante. Decisão proferida em ação de natureza subjetiva, com efeitos inter partes. 3. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.118-AgR, de minha relatoria, DJe 27.8.2018) 
    Ainda que assim não fosse, observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado não afronta ao decidido no julgamento do ARE-RG 678.112 (tema 646), processo-paradigma da repercussão geral.
    Com efeito, destaco que no julgamento no aludido paradigma, essa Corte Suprema, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (DJe 16.5.2013)
    Entretanto, no caso em análise, a turma julgadora, em cotejo analítico, entendeu que o caso guarda peculiaridade, em razão do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão reclamado:
    “In casu, existe uma peculiaridade, para a limitação da idade do impetrante/apelante, eis que o art. 6º da Lei Complementar 109/2005, alterou o art. 89, da Lei nº 2066/1976, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Sergipe e dá outras providências, que trata da idade em que ocorre a transferência ‘ex-ofício’ para a reserva remunerada do policial militar. 
    Nesse toar se manifestou a douta processante: ‘Mesmo que não houvesse previsão legal, entendo ser cabível esta limitação, uma vez que não houve infração aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, haveria sim, violação ao princípio da isonomia, pois o Impetrante seria beneficiado, com a transferência para a reserva remunerada assim que assumisse, (fato que não poderia ocorrer, uma vez que ele teria que passar pela fase de estágio probatório), uma vez que os 1ºs Tenentes do quadro de Oficiais de saúde devem ser transferidos para a reserva remunerada, compulsoriamente, aos 52 anos de idade, já considerada as alterações da Lei Complementar nº 105/2006, que se encontra acostada aos presentes autos, e, no caso dos presentes autos, o Impetrante já conta com 58 anos de idade, muito além da idade que deveria sair compulsoriamente., com menos tempo de trabalho dos outros 1ºs Tenente PM que ingressarem na carreira com idade de até 35 anos, e em consequência, como dito acima, a pretensão do impetrante estaria a violar o princípio da isonomia entre os candidatos.’
    Assim sendo, vê-se que tendo o impetrante à época do ajuizamento da demanda mais de 58 anos de idade, o mesmo já entraria sendo beneficiado com a transferência para a reserva remunerada violando, claramente o princípio da isonomia entre os candidatos.
    Destarte, entendo que deve ser mantida a sentença combatida, que denegou a segurança pleiteada, por não haver direito líquido e certo do Impetrante.” (eDOC 5, p. )
    Assim, incabível a pretensão de revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RARE-RG 678.112 (tema 646), processo-paradigma da repercussão geral.
    Por fim, destaco o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente